Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-43.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Regime prisional correto – Detração – Matéria a ser aferida pelo juízo das execuções – Recurso parcialmente provido para redução da pena imposta.